Tribunal: TJMT
Processo: 0012204-87.2019.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012204-87.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ELZA ALCANTARA - CPF: 459.049.601-15 (EMBARGANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), THALISSON CESAR DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0012204-87.2019.8.11.0015

EMBARGANTE: ELZA ALCANTARA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –OMISSÃO INEXISTENTE – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA –
PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DOS PONTOS DO ACÓRDÃO QUE SUPOSTAMENTE VIOLARAM TEXTO LEGAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não existe omissão quando o acórdão, enfrentando a questão recorrida por inteiro, deixa de acolher os argumentos expendidos pelo recorrente, tratando-se de simples rejeição da tese defendida pela parte.

A inovação recursal é incabível em sede de embargos de declaração.

Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matérias de lei federal e da Constituição Federal supostamente violadas pelo
decisum
, devem confrontar os dispositivos supostamente violados com o acórdão embargado, não se mostrando suficiente o mero apontamento deles.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0012204-87.2019.8.11.0015

EMBARGANTE: ELSA ALCANTARA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de embargos de declaração aviados por ELSA ALCÂNTARA, contra o acórdão desta 1ª Câmara Criminal, que negou provimento ao recurso de apelação manejado por ela.

Sob a alegação da existência de omissão, a embargante busca — por meio destes aclaratórios — rediscutir fatos e provas a fim de que seja provido o apelo que interpôs ou, quando não, para
“
prequestionar matéria de ordem federal e constitucional”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça contrarrazoou os aclaratórios e pugnou pela manutenção integral do
decisum
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0012204-87.2019.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio destes aclaratórios, a embargante busca rediscutir o
decisum
no tocante à autoria do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006] pelo qual foi condenada.

Em longo arrazoado,
quer rediscutir o conjunto probatório
, aduzindo que não se pode concluir pela prática do crime de tráfico, pois
“o crime era impossível de se consumar por ineficácia absoluta do meio, em razão da forma em que estava acondicionada a droga, pois, no momento em que a Embargante foi revistada, a droga estava acondicionada no bolso de trás da calça jeans, logo, impossível da mesma passar pela revista do presídio sem ser interceptada, pois, o lugar em que estava acondicionado a droga era de extrema facilidade de constatação”
(
sic
).

De proêmio, registro que a
“ineficácia absoluta do meio”
sustentada nos aclaratórios, trata-se de
inovação recursal
, pois
a tese perseguida na defesa era outra
, qual seja,
“estado de necessidade”
para pagar as dívidas de seu filho dentro da unidade prisional.

Quanto a este pleito, o voto que proferi registra o seguinte:

“[...] Ouvida em juízo, a Agente Prisional ROSELY BENÍCIO DE SOUZA declarou que:

“T:
Na hora da revista, eu que estava fazendo essa revista, detectei um volume nas nádegas dela; ela estava com uma calça jeans, com um volume assim, atrás, que não era normal; eu indaguei a ela o que seria; aí ela já começou a ficar nervosa, meio querendo chorar, e tirou e entregou
. Antes dela me entregar, em chamei outro agente para ser testemunha.

MP: Ela justificou por que ela estava levando esta droga lá pra dentro da penitenciária?

T: Ela disse que o filho dela estava devendo, e ela estava fazendo isso porque era mãe.

MP: Falaram com ele depois?

T: Não, a gente já conduziu ela pra delegacia [...]”

ANTONIO CARLOS NEGREIROS, Agente Prisional, prestou declarações no mesmo sentido, esclarecendo que sua colega de trabalho ROSELY foi a responsável pela localização do entorpecente. Acrescentou que “ela falou que estava levando para o filho, que o filho devia lá, mas sei até onde é verdade isso”.

[...]

ELSA respondeu, ao ser interrogada em juízo:

“J: [após ler a denúncia] É verdade isso?

R: Algumas partes sim. Na verdade, foi assim: desde o começo, quando meu filho foi preso, eu venho na luta, venho aqui no fórum, falei com Dr. JOÃO MANOEL GUERRA, ele falou que ia me ajudar, desde o começo eu queria que ele saísse do raio laranja, vinha pelejando há muito tempo, até acontecer esse fato, e toda vida eu depositava dinheiro.

J: Essa maconha a senhora estava levando pra quem, a pedido de quem?

R:
Eu recebi um telefonema
; eu não ia visitar o meu filho naquele domingo, eu tinha visitado ele um domingo antes, eu e minha nora; aí, nóis não ia porque a gente já viu um movimento estranho na visita; eu vi um movimento muito grande dos caras, chamavam meu filho, eu perguntava o que tava acontecendo, ele dizia: ‘não, mãe, nada’, e ele tremia; aí, o que acontece, doutor? Eu comecei a chorar e muitos deles me viram chorar, eu me senti muito mal naquela visita; aí fomos embora; aí, como eu tô montando um espetinho lá, e final de semana é muito movimento, do lado de uma igreja, eu não ia visitar ele naquele fim de semana;
aí, no sábado, de madrugada eu vim de Sorriso, eu não ia visitar meu filho; mas como eu recebi um telefonema, falando pra mim que era pra eu levar esse negócio lá dentro, eu perguntei: ‘como eu vou fazer?’; ele falou: ‘a senhora vem visitar seu filho?’; eu falei que não, aí eu perguntei o nome, ele falou: ‘é um tartaruga ninja’, eu lembro que ele falou assim, desse jeito; ‘não interessa, a senhora vai vir visitar seu filho e vai trazer uma encomenda, porque seu filho tá devendo’
; ele tava devendo e eu não tinha dinheiro pra pagar, doutor, já vinha essas ameaças fazia tempo.

J: E o tartaruga ninja falou que a senhora tinha que levar quanto de maconha?

R: Não falou nada.

J: Mas ele entregou a droga?

R: Me entregou, lá no supermercado Machado Itaúba. Eu cheguei, não deu nem tempo, me arrumei, fui lá, o rapaz já tava lá me esperando. Eu não sei o rosto doutor, porque ele tava de capacete; do jeito que ele tirou, eu coloquei na minha bolsa; cheguei em casa e fomos
, cheguei atrasada lá, mas como eu não tinha dinheiro, porque tudo que eu ganhava era pra pagar conta do THALYSSON; me ligavam e diziam: ‘deposita dinheiro em tal conta’, eu tenho comprovantes doutor, eu depositei muito, em nome de muita gente, eu falava para o doutor NÉVIO, meu dinheiro ia tudo lá pra dentro. [...]”

A simples leitura do acórdão embargado é suficiente para notar que as teses suscitadas na apelação foram analisadas e debatidas à exaustão, apenas não lhe sendo favorável a conclusão do julgamento.

Como já me pronunciei em inúmeras oportunidades, entendo que o julgador não precisa responder nem se ater a todos os argumentos levantados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão. No caso, o julgamento ocorreu de maneira fundamentada, apenas não tendo sido adotadas as teses da recorrente.

Corroboram esse entendimento os seguintes julgados:

[...] 1. Como sabido e consabido,
o recurso integrativo não se presta a rediscutir matéria já analisada e decidida
. Na verdade, sob o pretexto de haver "omissão" ou "contradição",
o Embargante indisfarçavelmente busca impugnar o acórdão que lhe foi desfavorável, insistindo nos mesmos argumentos, com o inequívoco intento de rediscutir a causa, o que não se coaduna com a via eleita
. 2.
A respeitável discordância do combativo causídico com o deslinde da controvérsia não autoriza a eternização da discussão, protraindo a solução da lide, com a utilização de recurso que não se presta ao fim desejado
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1878394/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 04/05/2021).

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS INTERNOS DO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. "Em essência, a oposição de embargos de declaração almeja o aprimoramento da prestação jurisdicional por meio da integração de julgado que se apresenta ambíguo, omisso, contraditório, obscuro ou com erro material (art. 619 do CPP)." (EDcl no AgInt no REsp 1601757/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017). No caso, não há vício a ser sanado. 2.
Deve-se rejeitar os embargos de declaração quando na decisão embargada não há omissões, obscuridades nem contradições alegadas, correspondendo o recurso, em geral, a uma mera intenção de rediscutir a matéria decidida no acórdão impugnado
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1853580/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 19/04/2021).

É preciso que se deixe bem claro que a noção de ampla defesa e do contraditório não outorga aos litigantes o direito de estabelecerem um diálogo interminável com o julgador, em que este se vê obrigado a analisar e responder cada um dos argumentos que tenham sido expendidos pela parte.

Vale dizer: o que é preciso é que as questões abordadas no recurso sejam enfrentadas e decididas, e isso ocorreu no caso em tela.

A recorrente pretende rediscutir o mérito recursal, trazendo, nestes aclaratórios, tese que não foi abordada na apelação, qual seja, a
“ineficácia absoluta do meio” (sic)
.

Por mais que pareça óbvio, é preciso salientar que o inconformismo da parte com o resultado da decisão não é motivo para interposição de embargos de declaração, afinal, entendendo que a decisão ofende o direito aplicável ao caso, deve manejar a espécie recursal adequada à verbalização de sua irresignação.

Se os fundamentos adotados no julgamento não contemplam o entendimento da embargante acerca do tema, isso não é motivo para oposição de embargos de declaração, afinal, o julgado explicitou, de forma didática e clara, as razões de decidir, e se com elas a parte não concorda, deve valer-se dos mecanismos processuais corretos para expressar sua discordância.

Ademais, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão embargado teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, então não há que se falar em acolhimento dos aclaratórios.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios, por tempestivos, e no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, em face de inexistir qualquer omissão a ser sanada no julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021